Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora do percentual de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida da parte executada (agravante) até a quitação do débito exequendo.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber (i) se é cabível a penhora do salário do devedor, ou, de modo subsidiário, se é cabível a redução do percentual de constrição aplicado; e (ii) se houve litigância de má-fé por parte da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e sua família, e após inviabilizados outros meios executórios (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
5. A agravante, servidora pública do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, aufere rendimentos no valor bruto de R$27.854,46 (vinte e sete mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos), e, líquido, no montante de R$19.312,59 (dezenove mil trezentos e doze reais e cinquenta e nove centavos), após incidência dos descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária). Ainda, constata-se terem ficado “inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução”, nos termos do precedente do c. STJ (EREsp n. 1.874.222/DF).
6. Considerando-se as circunstâncias peculiares do caso concreto, a realização de penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos da devedora apresenta-se razoável e compatível com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), e, nessa medida, resguarda-se a subsistência do agravante, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução (art. 797 do CPC). Decisão reformada para reduzir o percentual aplicável.
7. Não se constata, no particular, a prática, pela agravante, das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, razão por que não há falar em sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.